Tribunal: TJDFT
Processo: 0721410-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ABANDONO DO IMÓVEL PELOS LOCATÁRIOS. FATO INCONTROVERSO. PEDIDO DE DESPEJO PREJUDICADO. CRÉDITO. ALUGUERES. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO. DECRETAÇÃO. MORA. EFEITO INERENTE. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA. TERMO CONTRATUAL. IMPLEMENTO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. PRESERVAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. OCORRÊNCIA. POSTERIOR TERMO ADITIVO RATIFICANDO OS TERMOS ORIGINAIS. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO INICIALMENTE AJUSTADO (IGPM). BALIZAS DOS CÁLCULOS DETERMINADAS DE FORMA ESCORREITA NO JULGADO. IPTU E TARIFAS DE ENERGIA E ÁGUA COBRADAS PROPORCIONALMENE AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DOS LOCATÁRIOS. AJUSTE PRÉVIO EM CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DOS LOCATÁRIOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA COBRANÇA DOS VALORES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. DANOS MATERIAIS COM RESCISÃO E HONORÁRIOS DO CONTADOR IMPUTADOS AO CREDOR DA AVENÇA LOCATÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A inadimplência dos encargos locatícios e demais acessórios consubstancia infração contratual e, não tendo o locatário ilidido sua mora no interregno que lhe era assegurado para esse desiderato, resulta na rescisão da locação, como corolário lógico do inadimplemento, à medida em a locação lhe irradia a obrigação primária de solver os alugueres e demais encargos contratuais como contraprestação pelo uso e fruição do imóvel locado, não podendo ser preservado o vínculo se qualificada a mora, por restar rompida a comutatividade do contrato (Lei no 8.245/91, arts. 9o, III, 23, I, e 62).
2. A obrigação do locatário compreende o pagamento dos alugueres convencionados e dos acessórios inerentes ao imóvel locado e por ele gerados, notadamente os impostos, e tarifas derivadas do consumo dos serviços de energia fomentados durante o período de locação, implicando a inadimplência do locatário, a par da rescisão da locação, sua condenação ao pagamento dos locativos e correlatos acessórios vencidos no interstício que medeia entre o início do vínculo até a desocupação do imóvel locado, debitados os valores já comprovadamente pagos.
3. Originando-se do mesmo fato gerador e lastreadas no mesmo fundo de direito, os alugueres e encargos compreendidos na sentença que acolhe a pretensão aviada no âmbito de ação de despejo e cobrança de alugueres tem como limite a inadimplência, ou seja, a condenação deve compreender, na exata dimensão da regulação legal, as parcelas vencidas enquanto perdurar a obrigação, ou seja, até a efetiva desocupação do imóvel.
4. Ante a previsão expressa inserta no contrato de locação no sentido de que o locativo será reajustado anualmente, mediante aplicação do IGPM, apurado nos 12 meses anteriores, como forma de ser assegurado o equilíbrio financeiro do ajustado, o concertado enlaça as partes ao dever de observância ao convencionado como expressão do princípio da vinculação ao contratado, não implicando cobrança indevida o reajustamento dos alugueres no patamar alcançado mediante aplicação do indexador contratualmente eleito entre as partes.
5. Estando o contrato de locação retratado em instrumento escrito, no qual constam estampadas todas as condições que norteiam a relação locatícia, mormente o índice de correção dos alugueres e a imputação do custeio do encargo inerente ao imposto predial territorial urbano, tarifas de água e energia, dentre outros, afigura-se desconforme com os princípios da força obrigatória do contrato e da segurança jurídica a desqualificação das condições avençadas, consubstanciadas na regulação interna conferida ao negócio jurídico.
6. As obrigações locatícias somente são exigíveis durante o período de vigência da locação e ocupação do imóvel locado, cessando para os locatários a obrigação no momento da desocupação, ressalvadas as obrigações geradas até então, devendo os alugueres e acessórios da locação - impostos, tarifas de água e energia e de condomínio, dentre outros - serem modulados em ponderação com o período de ocupação, daí porque escorreito o julgado ao determinar que os tributos gerados pelo bem alugado são de sua responsabilidade e devem ser rateados com consideração do período em que perdurara a fruição e ocupação do bem locado.
7. Conquanto o direito posto assegure ao lesado, por ilícito protagonizado por terceiro, o direito à reparação integral do dano provocado, inexorável que o ajuizamento de ação de despejo cumulada com rescisão da avença locatícia e cobrança dos encargos em aberto encerra simples exercício regular do direito de ação assegurado ao locador, que, ao valer-se dos meios legalmente admitidos para auferir o que o assiste, não incorre, pois, na prática de ato ilícito, nomeadamente quando as postulações que formulara são acolhidas (CC, art. 188, I).
8. O credor que cinge-se a perseguir em juízo os valores que lhe são devidos decorrentes do inadimplemento contratual em que incidira o locatário, não tendo, em contrapartida, sido o protagonista da prática de atos vexatórios ou abusivos destinados a compelir o adimplemento, não pode ser responsabilizado pelo encerramento da atividade empresarial exercida pelo inquilino no imóvel locado, obstando essa apreensão o aperfeiçoamento dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil diante da inexistência de nexo causal enlaçando os fatos reputados lesivos a qualquer ato praticado pelo locador (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
9. O desprovimento dos apelos implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
10. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime.